Tribunal: TJSP
Processo: 2151976-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Sustação cautelar do regime semiaberto em razão da prática de falta grave – Sindicância concluída – Ausência de decisão judicial – Excesso de prazo – Inocorrência de falta disciplinar de natureza grave – Pedido de concessão de liberdade em razão de Resolução no 62/2020, do CNJ – Admissibilidade – Demora na análise judicial da conclusão da sindicância –

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Sustação cautelar do regime semiaberto em razão da prática de falta grave – Sindicância concluída – Ausência de decisão judicial – Excesso de prazo – Inocorrência de falta disciplinar de natureza grave – Pedido de concessão de liberdade em razão de Resolução no 62/2020, do CNJ – Admissibilidade – Demora na análise judicial da conclusão da sindicância – Ausente motivo que escusasse a demora – Meio impróprio para análise de prova – Falta de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal evidenciado – Ordem concedida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151976-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
JADSON GOIS SANTANA e Impetrante FABIO FUJIMOTO, é impetrado JUIZO
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5 RAJ COMARCA PRESIDENTE
PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da impetração e, na parte conhecida, concederam
parcialmente a ordem, a fim de que, no prazo de 24 horas, seja retomado o
correto procedimento de regressão, por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151976-25.2020.8.26.0000 -Voto no 34.406
2
HABEAS CORPUS No 2151976-25.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
FÁBIO FUJIMOTO
PACIENTE:
JADSON GOIS SANTANA
COMARCA
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE

DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ
(EXECUÇÃO No 0003310-43.2017.8.26.0026)
VOTO No 34.406
Habeas Corpus Execução criminal Sustação cautelar do regime
semiaberto em razão da prática de falta grave
Sindicância
concluída
Ausência de decisão judicial
Excesso de prazo

Inocorrência de falta disciplinar de natureza grave
Pedido de
concessão de liberdade em razão de Resolução no 62/2020, do CNJ
Admissibilidade
Demora na análise judicial da conclusão da
sindicância
Ausente motivo que escusasse a demora
Meio
impróprio para análise de prova
Falta de comprovação de
pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19
Constrangimento ilegal evidenciado Ordem concedida em parte.
O advogado Fábio Fujimoto impetra a presente
ordem de habeas corpus em favor de JADSON GOIS SANTANA, por
entrever constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 5a RAJ, comarca de Presidente Prudente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151976-25.2020.8.26.0000 -Voto no 34.406
3
Sustenta, em síntese, que o paciente, em razão de
pretensa prática de conduta faltosa de natureza grave, ocorrida em 18 de
dezembro de 2019, teve sustado cautelarmente o regime semiaberto.
Afirma que a sindicância foi concluída em 12 de
fevereiro de 2020 e juntada aos autos no dia 06 de maio seguinte, mas,
até a presente data, a D. Autoridade apontada coatora não proferiu
decisão, o que caracteriza constrangimento ilegal.
Afiança, ademais, inocorrência da prática de falta
disciplinar de natureza grave e que o paciente deve ser agraciado com a
liberdade, conforme Resolução do CNJ, com base e fundamento no
COVID19.
Requer, assim, o restabelecimento do regime
semiaberto.
A liminar foi indeferida (fls. 09/10).
Regularmente processado, vieram as informações
da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 13).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 16/20, opinou pelo não conhecimento do pedido ou, se
conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151976-25.2020.8.26.0000 -Voto no 34.406
4
Anoto, de proêmio, que o habeas corpus, como é
sabido, tem cabimento em todos os casos de violação ou de ameaça à
liberdade de locomoção e somente pode ser concedido em caso de ofensa a
um direito líquido e certo do paciente, cuja existência independa do exame
e valoração de provas.
No
presente
caso,
as
questões
levantadas,
atinentes à inexistência de conduta faltosa, depende da análise fática
detalhada de todo o processo, pretensão esta que não pode ser buscada
por meio do âmbito estreito do habeas corpus, que impossibilita a
incursão na prova.
De mais a mais, o habeas corpus não pode
funcionar como substituto recursal inominado, uma vez que existe a
previsão legal do agravo para insurgência em relação às decisões
proferidas em sede de execução criminal.
Além
disso,
verifica-se
dos
autos
e
das
informações prestadas que a sindicância administrativa foi finalizada em
14 de fevereiro de 2020 e juntada aos autos da execução em 06 de maio
transato (fls. 353/391, dos autos de origem).
Depreende-se, ainda, que o Ministério Público
pugnou, ao revés do informado pela D. Autoridade apontada como
coatora, pela realização de audiência, nos termos do artigo 118, § 2o, da
Lei de Execução Penal, “antes de me manifestar sobre a homologação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151976-25.2020.8.26.0000 -Voto no 34.406
5
falta e a regressão do sentenciado ao regime fechado” (fls. 395, dos
autos de origem grifei).
Contudo, observo que a D. Autoridade apontada
como coatora, até a presente data, decorridos cerca de 70 (setenta) dias da
referida manifestação, sequer decidiu sobre o pleito ministerial,
situação que não pode perdurar, em razão do evidente constrangimento
ilegal, mesmo porque nada foi mencionado pelo eminente magistrado
informante sobre eventual motivo que escusasse a demora.
Por outro lado, trata-se o paciente de indivíduo
nascido em 04/09/1989 (fls. 01, dos autos de origem), com 30 anos de
idade, e não houve demonstração alguma de qualquer condição específica
de saúde que o inclua no grupo de risco da referida doença.
Ademais, o risco de contrair o vírus no sistema
penitenciário, nas condições atuais, é significativamente inferior ao de
quem está solto e fora do isolamento social.
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode
perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade se as libertações
ocorrerem sem critério plausível.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte
da impetração e, na parte conhecida, concedo parcialmente a ordem, a
fim de que, no prazo de 24 horas, seja retomado o correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151976-25.2020.8.26.0000 -Voto no 34.406
6
procedimento de regressão.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator